Tribunal: STF
Processo: RE 1485826
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 23, § 5º, DA LEI Nº 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE. USO DO CARGO PÚBLICO PARA COAGIR FUNCIONÁRIOS A REALIZAR CAMPANHA ELEITORAL. ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. TEMA Nº 1.199 DO STF. PRESCRIÇÃO. Não é possível a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 no que concerne à previsão de prescrição no curso do processo. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230. A nova redação do art. 11 exige não apenas que as condutas praticadas gerem ofensa aos princípios constitucionais, mas também que elas estejam descritas em um dos incisos do referido dispositivo, o que se denota pela redação final do caput (caracterizada por uma das seguintes condutas), em substituição ao vocábulo ‘notadamente’. Havendo a Lei nº 14.230/21 revogado o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, não é possível a condenação dos réus por supostas condutas nele enquadradas. Considerando o princípio da não-ultratividade das normas, a lei anterior não pode ser aplicada a atos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada, interpretação que se faz conjuntamente dos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição Federal. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.199 (ARE 843989/PR com repercussão geral). PROVIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tese 1.199 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1450417 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.02.2024)



    “QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VI, DA LEI 8.429/1992. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MODALIDADE CULPOSA. REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS SEM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AS AÇÕES EM QUE PROFERIDAS OS ATOS RECLAMADOS.” (Rcl 2186 QO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.04.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente